Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011031-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR LEITE CARDOSO - CPF: 270.508.018-01 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BILHETE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE "NO SHOW". AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento unilateral de passagem aérea de retorno internacional. O juízo de origem condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 4.160,08 a título de danos materiais. A recorrente sustenta a aplicação da regra de "no show", sob alegação de não utilização de trecho de ida, e pleiteia subsidiariamente a redução da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea responde pelo cancelamento indevido do bilhete de retorno, afastada a hipótese de "no show"; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser reduzido diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contratação de trecho de ida inviabiliza a aplicação da cláusula de "no show", pois o bilhete adquirido pelo consumidor correspondia apenas ao retorno, o que torna injustificado o cancelamento unilateral do voo.

4.

A companhia aérea não comprova ter oferecido reacomodação ao passageiro na primeira oportunidade, em descumprimento à Resolução no 400/2016 da ANAC, obrigando o consumidor a adquirir nova passagem.

5.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não se verifica nenhuma excludente capaz de afastar o dever de indenizar.

6.

Os danos materiais estão documentalmente comprovados e foram corretamente reconhecidos na sentença.

7.

O dano moral decorre da falha na prestação de serviço e do atraso de mais de doze horas na chegada ao destino, mas a fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011031-43.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Valdir Leite Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida:

a) ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ R$ 4.160,08 (quatro cento e sessenta reais e oito centavos),
que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir do desembolso, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que o cancelamento teria decorrido de hipótese de “no show”, sob o argumento de que o passageiro não teria utilizado o trecho de ida, o que implicaria no cancelamento automático do trecho de volta, segundo as regras tarifárias. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Na petição inicial, o autor afirmou ter adquirido, em 07/01/2025, passagens aéreas junto à ré para retorno de Orlando/FL a Cuiabá/MT, com itinerário previsto para 21/01/2025, partindo de Orlando às 06h44, com conexões em Miami e Brasília, e chegada em Cuiabá às 22h25 do mesmo dia. Relatou que, ao tentar realizar o check-in em 19/01/2025, constatou o cancelamento do bilhete, sendo-lhe negada a reacomodação pela companhia aérea, razão pela qual precisou adquirir, por conta própria, nova passagem, com embarque em 21/01/2025 às 18h45, chegando efetivamente a Cuiabá somente em 22/01/2025 às 10h40, cerca de doze horas após o previsto. Alegou ter arcado com despesas de nova passagem, hotel, alimentação, assento e locação de veículo, postulando indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do bilhete e pelo atraso de mais de doze horas na chegada ao destino, bem como à adequação do valor fixado a título de compensação moral.

No caso concreto, a prova documental evidencia que o bilhete adquirido pelo autor correspondia exclusivamente ao trajeto de retorno ao Brasil, não havendo qualquer trecho de ida contratado. Desse modo, não se aplica a hipótese de “no show”, pois inexiste bilhete de ida que justificasse o cancelamento automático do retorno. A alegação defensiva, portanto, não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, que demonstram apenas a aquisição do trecho de volta e a sua posterior inutilização.

Ademais, a companhia não comprovou ter oferecido reacomodação ao passageiro na primeira oportunidade, como impõe a Resolução no 400 da ANAC. Ao contrário, restou incontroverso que a negativa de reacomodação obrigou o consumidor a adquirir nova passagem, suportando integralmente os custos do retorno.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a ausência de prova de excludente afasta qualquer hipótese de afastamento do dever de indenizar.

As despesas materiais encontram-se devidamente comprovadas e foram corretamente acolhidas pela sentença, motivo pelo qual devem ser mantidas.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelos autores. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando a inobservância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025